Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736412-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos de empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração depositada em conta corrente (ID 108314980 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer com o objetivo de limitar os descontos de empréstimos realizados na conta corrente do autor em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 30701728), o agravante alega que: 1) tem experimentado dificuldades financeiras para manutenção própria e de sua família; 2) o seu contracheque já possui cinco empréstimos consignados no valor total de R$ 2.992,50 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); 3) além desses descontos, ainda deve a importância de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), referente ao limite de cheque especial, e de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativo ao saldo devedor de dois cartões de crédito vinculados à conta corrente no banco agravado. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para proibir o agravado a "proceder descontos acima de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Agravante". No mérito, a confirmação da tutela concedida e a procedência do recurso. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto presente a probabilidade do direito. De acordo com o contracheque acostado aos autos de origem (ID 107605314), o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere remuneração bruta no valor de R$ 12.054,17 (doze mil, cinquenta e quatro reais e dezessete centavos). Consta, ainda, no contracheque que o requerente possui cinco empréstimos consignados em folha de pagamento nos valores de: R$ 24,19 (vinte e quatro reais e dezenove centavos); R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos); R$ 617,78 (seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos); R$ 315,55 (trezentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos); e R$ 1.867,38 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Descontados tais valores e os descontos obrigatórios, a remuneração líquida do agravante diminui para R$ 5.937,66 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos). Além disso, observa-se do extrato bancário acostado aos autos originários (ID 108203445) que constam descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, referentes: 1) à liquidação de parcelas de empréstimos (DOC 101926) nos valores de R$ 307,85 (trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), R$ 1.070,34 (mil, setenta reais e trinta e quatro centavos), R$ 188,26 (cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), R$ 48,53 (quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos); 2) ao parcelamento do cartão do BRBCARD no valor de R$ 1.864,48 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); 3) ao saldo devedor no cheque especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Ou seja, há comprometimento da integralidade de sua renda. Quanto aos descontos consignados em folha de pagamento, ao analisar o contracheque apresentado, percebe-se que estão dentro da margem consignável. Assim, em relação a esses descontos, não há qualquer ilegalidade. Porém, em relação aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, existe evidente excesso, já que há retenção da totalidade da renda do agravante, sem observância do mínimo existencial. Nesse sentido, a Lei no 14.181/2021 entrou em vigor para proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Busca garantir o mínimo existencial e proteger a dignidade da pessoa humana. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), os seguintes direitos básicos ao consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...)” - grifou-se. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Na fase pré-contratual, o agente financeiro deve analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir – se for o caso! – a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, às necessidades e às possibilidades orçamentárias do consumidor. Não se trata de retroatividade da Lei do Superendividamento que, na maioria dos seus dispositivos, apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e a jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual. Na hipótese, todos os empréstimos foram concedidos pelo Banco BRB – Banco de Brasília S.A.. Ou seja, referida instituição tinha conhecimento do quanto que a renda do agravante já estava comprometida e mesmo assim continuou a firmar novos contratos. Constata-se, dessa forma, corresponsabilidade da referida instituição em deixar a situação da agravante chegar ao extremo em que se encontra. O presente caso possui a peculiar situação de completo endividamento do autor, que depende, todos os meses, da concessão de novos empréstimos para garantir sua subsistência e de sua família. Desse modo, em princípio, há comprometimento do mínimo existencial e violação da dignidade da pessoa humana. Ademais, o risco de dano grave resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e da violação a dignidade da pessoa humana, valor protegido pela Constituição Federal, em seu art. 1o, III. Sobre o assunto, registrem-se precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, a agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. (...) Logo, evidente o comprometimento do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. (...) (Acórdão 1365375, 07167763320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021)” - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. (...) 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021)” - grifou-se. “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...) (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” - grifou-se. Desse modo, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável a limitação em 30% (trinta por cento) do desconto efetuado em conta corrente sobre o valor líquido depositado a título de remuneração. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao agravado que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, limite a 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator